Tribunal: TJES
Processo: 5012447-96.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012447-96.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: WENDEL CARLOS DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE. SOLICITAÇÃO PARA INÍCIO DA FASE EXECUTIVA LOGO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. PEDIDO PARA QUE O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA SE INICIASSE MESMO SEM A APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS ESSENCIAIS PELO ESTADO EXECUTADO. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO TEM REPETITIVO Nº 880 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO DO EXECUTADO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória-ES, que rejeitou a alegação de prescrição da pretensão executória em fase de cumprimento de sentença no mandado de segurança que reconheceu o direito de Wendel Carlos de Oliveira à reforma militar com proventos de 3º Sargento da PMES e ao pagamento de diferenças remuneratórias, incluindo auxílio-invalidez.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há 02 (duas) questões em discussão: (i) determinar se houve prescrição da pretensão executória do exequente agravado, em razão do decurso do prazo quinquenal após o trânsito em julgado da sentença; (ii) definir se os atos praticados pelo agravado no curso da execução são suficientes para interromper o prazo prescricional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prescrição da pretensão executória contra a Fazenda Pública ocorre no prazo quinquenal, contado do trânsito em julgado do título executivo, conforme a Súmula nº 150 do STF e o art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.

4. O exequente não permaneceu inerte, tendo adotado medidas para impulsionar a execução logo após o trânsito em julgado, incluindo requerimentos de cumprimento das obrigações impostas ao ente estatal.

5. O art. 524, § 3º, do CPC/2015 permite o início do cumprimento de sentença sem apresentação de cálculos, quando a elaboração destes depende de informações em poder do executado.

6. A interrupção da prescrição ocorre com a manifestação nos autos, ainda que o cumprimento integral das obrigações dependa de diligências ou documentos pendentes por parte do executado.

7. A tese firmada no Tema Repetitivo nº 880 do STJ não afasta a conclusão de que o agravado deu início tempestivo à fase executiva, pois os atos processuais praticados demonstram a ausência de inércia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A prescrição da pretensão executória contra a Fazenda Pública é interrompida com a prática de atos inequívocos de execução pelo credor dentro do prazo quinquenal. 2. É possível iniciar a fase executiva sem apresentação dos cálculos, quando a sua elaboração depende de informações exclusivamente em poder do executado. 3. A ausência de inércia do credor na execução impede o reconhecimento da prescrição da pretensão executória.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; CPC/2015, arts. 524, § 3º, e 534.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula nº 150; STJ, Tema Repetitivo nº 880 (Edcl no REsp nº 1.336.026/PE, Rel. Min. Benedito Gonçalves).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto pelo
Estado do Espírito Santo
contra a r. decisão (ID 46587140) proferida pelo juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória-ES que, na
fase de cumprimento de sentença nos autos d
o mandado de segurança
(nº 0011263.46-2009.8.08.0024) impetrado por
Wendel Carlos de Oliveira
, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo ente estatal recorrente, por não ter reconhecido a prescrição da pretensão executória do agravado.

A matéria devolvida a exame desta instância revisora cinge-se em aferir se a petição apresentada pelo exequente agravado que solicita o início da fase de cumprimento de sentença de obrigação de pagar quantia certa, desacompanhada dos cálculos demonstrativos do crédito, e requer a disponibilização de documentos/fichas financeiras pelo executado agravante para possibilitar a realização dos cálculos seria suficiente para considerar instaurada a fase executiva, com a interrupção do prazo prescricional, o que recomenda a breve síntese dos atos processuais do processo originário.

Depreende-se do caderno processual que o agravado, Soldado da PMES desde 1994, se afastou do serviço em decorrência de alterações psíquicas que, posteriormente, foram a causa de sua interdição (processo nº 048.03.0106339), oportunidade em que foi declarado absolutamente incapaz para todos os atos da vida civil. Com base nessa sentença de interdição, o agravado solicitou administrativamente junto a PMES sua transferência para a inatividade, pleito este que foi indeferido, o que acarretou a impetração de mandado de segurança cuja sentença concedeu a ordem para determinar ao Comandante da PMES que promovesse imediatamente a reforma
ex officio
do recorrido para a inatividade, por incapacidade absoluta para o serviço militar, com fixação dos proventos no grau hierárquico de Cabo da PMES, acrescido de auxílio invalidez, nos termos dos arts. 95, inciso II, e 97, inciso IV, § 4º e c/c art. 99, § 1º, todos da Lei Estadual nº 3.196/78.

Nesta instância revisora, o recurso de apelação cível interposto pelo Estado do Espírito Santo foi negado e o apelo interposto pelo impetrante foi provido para determinar que os seus proventos de aposentadoria tenham por base o soldo do 3º Sargento da PMES, em virtude de ser este o grau hierárquico imediatamente superior ao que se encontrava o agravado quando passou para a inatividade (fls. 490/503)
1
.

Certificado o trânsito em julgado do acórdão em 18/05/2015 (fl. 507), no dia 22/07/2015 o impetrante atravessou petição informando que, desde o deferimento da tutela provisória liminar, o Estado realiza o pagamento de seus proventos com base no subsídio de Cabo da PMES, enquanto que o acórdão reconheceu o direito ao recebimento de proventos equiparado ao subsídio do posto de 3º Sargento da PMES, razão pela qual solicitou que a Administração Castrense fosse notificada para providenciar sua transferência para a reserva remunerada com base no padrão remuneratório correto, acrescido do auxílio invalidez, e, ainda, o pagamento das diferenças nos proventos entre o período da concessão da tutela provisória (12/05/2009) até aquela data (fls. 509/513).

O juízo
a quo
, então, proferiu decisão reconhecendo que o requerimento de cumprimento de sentença do agravado
“
divide-se em uma obrigação de fazer e uma obrigação de pagar quantia”
, determinando quanto a obrigação de fazer a intimação da Administração Castrense e do Estado para comprovar o cumprimento da ordem emanada no acórdão lavrado no julgamento do recurso de apelação e acerca da obrigação de pagar quantia a intimação do exequente recorrido
“para adequar seu requerimento trazendo aos autos os cálculos da execução”
(fl. 515).

Após o exequente agravado solicitar a concessão de prazo para apresentar o demonstrativo de cálculo das diferenças devidas em relação aos seus proventos (fls. 517/518) e informar que a obrigação de fazer ainda não havia sido cumprida pelo ente estatal agravante, o que, inclusive, obstaria a realização dos cálculos das diferenças remuneratórias devidas por não ter ciência de qual seria o provento de aposentadoria no posto de 3º Sargento da PMES (fls. 526/530), o juízo
a quo
, em 03/02/2016, determinou que o Estado executado providenciasse a imediata transferência do impetrante para a reserva remunerada, modificando-se a equiparação dos proventos de Cabo para 3º Sargento da PMES, sob pena de incidência de multa diária, e postergou o exame da situação da obrigação de pagar quantia (fl. 536).

A recalcitrância da Administração Castrense em cumprir a ordem judicial ensejou a majoração da multa diária, em mais de uma ocasião, e a notificação do IPAJM para implementar a obrigação de fazer (fls. 556 e 567), o que finalmente foi realizado em novembro de 2016, com efeitos financeiros retroativos ao trânsito em julgado da condenação (18/05/2015) [fls. 568/581]. Intimado para se manifestar a este respeito, o exequente agravado, em 04/07/2017, solicitou que o Comandante Geral da PMES fosse oficiado para providenciar o pagamento do auxílio invalidez desde 12/05/2009 e das diferenças remuneratórias dos proventos no período entre a concessão da tutela provisória (12/05/2009) e a data que foi implementado o pagamento no padrão de proventos de 3º Sargento da PMES, além da multa coercitiva pela demora no cumprimento da obrigação de fazer (fls. 587/593), o que, após manifestação da Administração Estadual, foi reiterado pelo recorrido em 18/10/2018 (fls. 616/624) e em 24/07/2019 (fls. 658/663).

O magistrado
a quo
, então, em 21/11/2019, reconheceu que a obrigação de fazer imposta no título executivo judicial já foi satisfeita e
“c
om relação ao pagamento do auxílio-invalidez desde maio/2009 (concessão da medida liminar) e de eventuais diferenças de proventos a serem pagas, incluindo a correção monetária e os juros moratórios,
(...)
o Exequente deverá iniciar o cumprimento de sentença para pagamento de quantia certa, com os respectivos cálculos e demonstrativos do que entende devido, nos moldes do art. 534 e ss. do CPC”
(fls. 665/666).

Em 15/05/2020, exequente agravado informou que já havia solicitado o cumprimento do título executivo judicial desde 22/07/2015 (fls. 509/511), o que, inclusive, foi reconhecido pelo juízo da execução (fl. 515), uma vez que o art. 524, § 3º, do CPC/2015, permitiria o início da fase executiva sem a apresentação dos cálculos do crédito quando sua elaboração depende de dados que se encontram em poder da executada, como seria o caso em questão, e, caso este entendimento não fosse adotado, que se considerasse aquela petição como o início da fase de cumprimento de sentença da obrigação de pagar quantia certa, com a consequente expedição de ofício à Administração Castrense para informar a base da remuneração de 3º Sargento da PMES em relação ao período de 2009 até o momento (fls. 673/685), tendo o juízo
a quo
, em 23/11/2020, acolhido o pedido de notificação da Administração Militar e, com a apresentação da documentação, determinado ao exequente agravado a apresentação dos cálculos da execução, na forma do art. 534 do CPC/2015, sob pena de indeferimento (fl. 686).

Prestadas informações pelo IPAJM e pela PMES, o juízo
a quo
, em 25/11/2021, reconheceu que a obrigação de pagar quantia relacionada ao auxílio invalidez já teria sido satisfeita e que o exequente agravado deveria ser intimado para apresentar os cálculos da execução (fls. 723/verso), tendo o recorrido, em 12/07/2022, esclarecido que o valor das diferenças nos seus proventos acerca do período entre 12/05/2009 – concessão da tutela provisória – até setembro de 2016 – implementação da obrigação de pagar quantia – seria de R$ 209.167,91 (duzentos e nove mil, cento e sessenta e sete reais e noventa e um centavos), que o montante da atualização monetária do valor já pago pelo ente estatal executado seria de R$ 3.129,81 (três mil, cento e vinte e nove reais e oitenta e um centavos) e que as astreintes pela demora no cumprimento da obrigação de fazer seria de R$ 87.783,70 (oitenta e sete mil, setecentos e oitenta e três reais e setenta centavos) [fls. 728/745v].

Intimado para se manifestar sobre os cálculos, o Estado executado apresentou impugnação ao cumprimento de sentença alegando, dentre outras questões relacionadas ao excesso de execução e as
astreintes
, a prescrição da pretensão executória, uma vez que o exequente agravado somente teria iniciado a fase de cumprimento de sentença da obrigação de pagar quantia certa por simples cálculo aritmético em 12/07/2022, quando já superado o prazo prescricional quinquenal, conforme orientações firmadas na Súmula nº 150 do Supremo Tribunal Federal e no Tema Repetitivo nº 880 do Superior Tribunal de Justiça (fls. 747/ 761), questão prejudicial esta que, após manifestação do exequente agravado (ID 32487015), foi rejeitada pelo juízo
a quo
, ensejando a interposição do presente recurso de agravo de instrumento pelo ente estatal.

Em relação à Fazenda Pública, é indubitável que todo e qualquer direito ou ação movida em desfavor da União, Estado, Distrito Federal ou Municípios, prescrevem em 05 (cinco) anos, na forma do art. 1º do Decreto Federal nº 20.910/1932
2
, o qual também é aplicado às autarquias por força do art. 2º do Decreto Federal nº 4.597/42
3
. Também é remansoso que os Tribunais Superiores firmaram o entendimento que
o prazo prescricional da pretensão executória em desfavor da Fazenda Pública é idêntico ao prazo prescricional da pretensão cognitiva
e, dele, independente, tanto que o
Supremo Tribunal Federal
editou a
Súmula nº 150
, a qual dispõe que
“Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação.”
.

Dessa forma, é aplicável à pretensão executória em desfavor da Fazenda Pública
o mesmo prazo prescricional quinquenal
previsto para a propositura da ação de conhecimento, o qual
tem por
termo inicial o trânsito em julgado da sentença
, momento a partir do qual a parte vencedora pode dar início ao cumprimento de sentença, exigindo o montante devido pelo Poder Público
4
.

Partindo dessas premissas, o exame do histórico do processo originário após o trânsito em julgado do acórdão lavrado por esta instância revisora em 18/05/2015, revela que, a despeito do esforço da Procuradoria Estadual,
não houve a prescrição da pretensão executória
do exequente agravado a respeito da obrigação de pagar quantia certa relacionada as diferenças remuneratórias de seus proventos no período em que houve o cumprimento da tutela provisória (12/05/2009) e o início do pagamento com base no padrão remuneratório correto de 3º Sargento da PMES (setembro de 2016, retroativo ao trânsito em julgado), na medida em que
o recorrido
pretende
receber o referido montante desde logo após a certificação do trânsito em julgado
, consoante se infere de todas as manifestações constantes às fls. 509/513, 587/593, 616/624, 658/663 e 673/685,
realizadas dentro do prazo prescricional quinquenal
, culminando com a petição de fls. 728/745v na qual foi indicado detalhadamente o valor do crédito e apresentado o demonstrativo do cálculo, após o exequente ter acesso às informações prestadas pelo Estado executado, na forma do art. 524, § 3º, do CPC/2015.

Em outras palavras, a conclusão que se extrai dos autos do processo originário é que
não houve inércia do exequente agravado durante o prazo prescricional quinquenal
, pois, dias após o trânsito em julgado do acórdão/sentença, o recorrido solicitou o cumprimento das obrigações de fazer e de pagar quantia certa insculpidas naquele título executivo judicial, tanto que
o próprio juízo da execução reconheceu expressamente que a fase executiva havia iniciado com a pretensão da implementação de 02 (dois) tipos de obrigação distintas
(fl. 515).

A circunstância de o exequente agravado ter adotado o procedimento correto, ou não, para solicitar o cumprimento de sentença de obrigação de pagar quantia certa em desfavor da Fazenda Pública é questão que envolve o próprio mérito da fase executiva, isto é, que pode resultar na sua prematura extinção, mas não pode afastar a conclusão que
houve o exercício da pretensão executória pelo recorrido
, especialmente por ter indicado em suas manifestações a necessidade de o ente estatal executado prestar informações a respeito da remuneração percebida pelo 3º Sargento da PMES durante o período objeto da cobrança das diferenças dos proventos de aposentadoria, no escopo de subsidiar a elaboração dos cálculos do crédito devido, nos termos do art. 524, § 3º, do CPC/2015
5
.

A prescrição tem como fundamentos a pacificação social e a segurança jurídica, uma vez que se não houvesse prazo para o titular do direito exercer a sua pretensão, todas as relações jurídicas seriam sempre marcadas pela incerteza e instabilidade, considerando que poderiam ser questionadas a qualquer tempo. Na hipótese, não se constata inércia do exequente agravado em exigir a obrigação de pagar quantia certa do Estado executado. Ao contrário, após solicitar o pagamento das diferenças remuneratórias imediatamente em seguida ao trânsito em julgado, sempre que intimado pelo juízo
a quo
se manifestou nos autos e somente apresentou os cálculos do valor supostamente devido pelo ente estatal executado posteriormente ao transcurso do prazo prescricional quinquenal – considerando a data do trânsito em julgado do acórdão – em virtude da necessidade de aguardar a disponibilidade das informações necessárias para tanto que estavam em poder exclusivo da parte executada.

A prescrição da pretensão executória consiste na perda do direito de executar um título executivo judicial em decorrência da omissão do credor durante determinado prazo legalmente previsto, circunstância que não é possível extrair do caderno processual, tendo em vista que o exequente agravado solicitou a implementação da obrigação de pagar quantia do ente estatal executado logo após o trânsito em julgado do acórdão e sempre respondeu aos chamados da Justiça para movimentar o feito executivo, de forma que não se extrai nenhum comportamento omisso ou inerte do recorrido que possa sujeitá-lo à sanção processual da prescrição.

É importante ressaltar que o exequente agravado não apresentou os cálculos do valor devido pelo ente estatal executado desde o início da fase executiva em virtude de o IPAJM ter implementado administrativamente, após ser notificado pelo juízo
a quo
, a adequação de seus proventos para o posto de 3º Sargento da PMES e o pagamento retroativo das diferenças remuneratórias até a data do trânsito em julgado do acórdão, motivo pelo qual o recorrido postulou que esse pagamento retroativo, feito diretamente pela autarquia previdenciária, fosse estendido até a data em que foi concedida a tutela provisória, mas, diante da resistência do instituto estatual, houve a necessidade de exigir do Estado agravante o pagamento daquela quantia, que, por sua vez, somente poderia ser indicada detalhadamente após o fornecimento de informações e documentos pelo ente estatal executado, o que atraiu a norma disposta no art. 524, § 3º, do CPC/2015, o que inviabiliza a alegação que o agravado somente teria dado início a fase de cumprimento de sentença por meio da petição protocolada em 12/07/2022.

A elaboração dos cálculos pelo exequente agravado, por versar sobre diferenças salariais, dependia das informações constantes das fichas financeiras e de documentos que consolidam as bases remuneratórias atualizadas de cada patente militar, os quais estavam em poder do Estado executado agravante, razão pela qual somente apresentou o
quantum debeatur
discriminado após o ente estatal disponibilizá-los, nos termo do art. 524, § 3º, do CPC/2015.

Não desconheço que o
Superior Tribunal de Justiça
firmou o precedente vinculante, por meio do
Tema Repetitivo nº 880
, no sentido que
“
A partir da vigência da Lei n. 10.444/2002, que incluiu o parágrafo 1º ao artigo 604, dispositivo que foi sucedido, conforme Lei 11.232/2005, pelo artigo 475-B, parágrafos 1º e 2º, todos do CPC/1973, não é mais imprescindível, para acertamento de cálculos, a juntada de documentos pela parte executada ou por terceiros, reputando-se correta a conta apresentada pelo exequente, quando a requisição judicial de tais documentos deixar de ser atendida, injustificadamente, depois de transcorrido o prazo legal. Assim, sob a égide do diploma legal citado, incide o lapso prescricional, pelo prazo respectivo da demanda de conhecimento (Súmula 150/STF), sem interrupção ou suspensão, não se podendo invocar qualquer demora na diligência para obtenção de fichas financeiras ou outros documentos perante a administração ou junto a terceiros”
.

Referida tese vinculante teve seus
efeitos modulados
nos seguintes termos:
“
para as decisões transitadas em julgado até 17/3/2016 (quando ainda em vigor o CPC/1973) e que estejam dependendo, para ingressar com o pedido de cumprimento de sentença, do fornecimento pelo executado de documentos ou fichas financeiras (tenha tal providência sido deferida, ou não, pelo juiz ou esteja, ou não, completa a documentação), o prazo prescricional de 5 anos para propositura da execução ou cumprimento de sentença conta-se partir de 30/6/2017”
(Edcl no REsp nº 1.336.026/PE, Tema nº 880).

Acontece que, ao contrário do asseverado pelo Estado agravante, o caso não se amolda exatamente a hipótese objeto da formação da tese vinculante no Tema Repetitivo nº 880 do Superior Tribunal de Justiça, pois, conforme dito anteriormente, o exame dos autos revela que o exequente agravado deu início à fase de cumprimento de sentença
logo após o trânsito em julgado do acórdão
, solicitando que o Estado (ou IPAJM) realizasse o pagamento retroativo das diferenças remuneratórias pela via administrativa (por meio de contracheque), somente tendo passado a adotar o procedimento de cumprimento de sentença da obrigação de pagar quantia certa em face da Fazenda Pública, na forma do art. 100 da CF/88 e do art. 534 e ss. do CPC/2015, por intermédio da petição protocolada em
15/05/2020
(fls. 673/685), ocasião em que pugnou pelo início daquele procedimento mesmo sem a apresentação do demonstrativo de cálculos ou, alternativamente, a notificação do Estado executado para apresentar as informações que estavam em seu exclusivo poder que permitiriam a liquidação da obrigação de pagar, pleito alternativo este que foi deferido pelo juízo
a quo
e, por isso, houve a necessidade da apresentação da petição protocolada em 12/07/2022 com a demonstração dos cálculos da execução (fls. 728/738).

Em outras palavras, justamente para observar o disposto no art. 524 do CPC/2015 e a orientação vinculante firmada no Tema Repetitivo nº 880 do Superior Tribunal de Justiça, o exequente agravado buscou iniciar a fase de cumprimento de sentença da obrigação de pagar quantia certa dentro do prazo prescricional quinquenal mesmo sem a juntada de documentos essenciais que estariam em poder do Estado executado, sendo que eventual descumprimento de exigência legal não afasta a conclusão que a fase executiva foi deflagrada, podendo apenas resultar na sua extinção precoce.

Como se vê, mesmo se considerarmos que a fase de cumprimento de sentença da obrigação de pagar quantia certa teve início, não logo após a solicitação feita pelo exequente do trânsito em julgado do acórdão, mas com a petição que solicitou adoção do rito procedimental previsto no art. 100 da CF/88 e no art. 534 e ss. do CPC/2015, ainda que por meio da implementação do procedimento previsto no art. 524, § 3º, do CPC/2015, em quaisquer dos cenários,
o impulso da fase executiva pelo exequente recorrido (22/07/2015 ou 15/05/2020) se deu dentro do prazo prescricional quinquenal
, seja considerando a data do trânsito em julgado do acórdão (18/05/2015) ou da modulação dos efeitos do Tema Repetitivo nº 880 do Superior Tribunal de Justiça (30/06/2017).

Em hipóteses semelhantes, os egrégios Tribunais pátrios assim também concluíram, vejamos:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO – GRATIFICAÇÃO POR TRABALHO EDUCACIONAL – GTE – INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS – FASE DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA ARGUIDA PELA PARTE EXECUTADA – REJEIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL DA MESMA PARTE LITIGANTE AO RECONHECIMENTO DA OCORRÊNCIA DA REFERIDA PRESCRIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE.
1. Prescrição da pretensão executória, inocorrente. 2. Execução de título judicial, iniciada, em 13.2.19, menos de 3 anos após o trânsito em julgado da fase de conhecimento, ocorrido em 4.5.16. 3. Inércia da parte exequente, para a execução da obrigação de pagar, não verificada, tendo em vista, inclusive, o inadimplemento parcial da obrigação de fazer, pela executada. 4. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça e, inclusive, desta C. 5ª Câmara de Direito Público. 5. Ocorrência de prescrição da pretensão executória, arguida pela parte executada, rejeitada, em Primeiro Grau de Jurisdição. 6. Decisão, recorrida, ratificada.
7. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte executada, desprovido. (TJSP; Agravo de Instrumento 3004142-59.2024.8.26.0000; Relator (a): Francisco Bianco; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 10ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 28/06/2024; Data de Registro: 28/06/2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA REJEITADA – IRRESIGNAÇÃO – devolução DE QUANTIA alusiva À DIFERENÇA ENTRE ALÍQUOTAS COBRADAS E EFETIVAMENTE DEVIDAS A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – legitimidade do sindicato para atuação como substituto processual –
tema nº 880 do stj – hipótese de dISTINGUISHING – impossibilidade de apresentação de cálculo preliminar a ser presumido correto – RECONHECIDA DEPENDÊNCIA ENTRE A OBRIGAÇÃO DE FAZER (EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS) E A OBRIGAÇÃO DE PAGAR – falta de cumprimento integral da primeira que constitui óbice ao curso do prazo prescricional da segunda – inexistência de desídia ou negligência
– LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPR - 7ª Câmara Cível - 0046757-31.2023.8.16.0000 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR DOMINGOS THADEU RIBEIRO DA FONSECA - J. 26.04.2024).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE INADEQUAÇÃO DA AÇÃO NA QUAL SE CONSTITUIU O TÍTULO JUDICIAL. MATÉRIA PRECLUSA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA NÃO CARACTERIZADA. DECISÃO MANTIDA. I. O trânsito em julgado da sentença que consubstancia o título judicial impede que se discuta, na fase de cumprimento de sentença, a inadequação da demanda proposta, nos termos dos artigos 502 e 503 do Código de Processo Civil. II. A prescrição que pode ser arguida na impugnação ao cumprimento de sentença - ou em exceção de pré-executividade - é somente aquela superveniente à sentença, ou seja, a prescrição da própria pretensão executória, a teor do que prescreve o artigo 525, § 1º, inciso VII, do Código de Processo Civil.
III. Descabe cogitar de prescrição da pretensão executória na hipótese em que o requerimento e o preparo do cumprimento de sentença foram realizados dentro do prazo de prescrição da ação, consoante a inteligência da Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal.
IV. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1143041, 07073668720178070000, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4ª Turma Cível, data de julgamento: 5/12/2018, publicado no PJe: 4/2/2019. TJDFT).

A inércia do exequente em promover os atos processuais necessários para impulsionar o cumprimento do julgado é que acarreta a prescrição da pretensão executiva, se transcorrido o prazo quinquenal sem manifestação nos autos, situação não constatada na demanda originária, na qual o exequente agravado jamais manteve postura inerte após o trânsito em julgado do acórdão, buscando sempre adotar todas as medidas necessárias para ver implementadas as obrigações de fazer e de pagar quantia certa impostas em desfavor do Estado agravante, razão pela qual
se constata o acerto da decisão objurgada que rejeitou a impugnação ofertada pelo ente estatal que pretendia declarar a prescrição da pretensão executória do agravado
.

Ante tais considerações,
conheço
do recurso de agravo de instrumento e
a ele nego
provimento
, a fim de preservar a decisão objurgada.

É como voto.

1
APELAÇÕES CÍVEIS – PRELIMINARES - DECADÊNCIA - ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM - AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL DE AGIR – MATÉRIAS JÁ ANALISADAS NO AGRAVO DE INSTRUMENTO ANTERIOR – PRECLUSÃO – MÉRITO – APELAÇÃO DO ESTADO – AUSÊNCIA DE ATO COATOR – DISPENSABILIDADE DO LAUDO DA JUNTA MILITAR – PRESUNÇÃO RELATIVA – DOENÇA ATESTADA EM PERÍCIA OFICIAL – SENTENÇA DE INTERDIÇÃO TRANSITADA EM JULGADO – PROVAS SUFICIENTES – APELAÇÃO DA PARTE AUTORA - DIREITO DO SERVIDOR DE SER REFORMADO COM PROVENTOS EQUIVALENTES À GRADUAÇÃO IMEDIATAMENTE SUPERIOR – INCAPACIDADE PARA TODOS OS TIPOS DE TRABALHO – SENTENÇA REFORMADA. 1 - (...). 3 – Mérito: Apelação do Estado. Os pareceres da Junta Médica Militar gozam de presunção de veracidade e legitimidade. Contudo, essa presunção é relativa, sendo passível de ser afastada pelo interessado diante de prova produzida nos autos. 4 - A prova documental juntada aos autos é favorável ao impetrante, especificamente o laudo produzido pelo perito nomeado no Juízo da Vara de órfão e sucessões da Serra, que concluiu no sentido de que o ex-militar ¿é portador de um quadro de doença mental associado à perturbação de saúde mental, CID-10-F21+F60.4, não é capaz, pois basicamente não tem conhecimento e consciência dos seus atos, estando seu juízo crítico de realidade totalmente decepado. (...) Do ponto de vista laborativo não tem condições definitivas para o exercício de quaisquer atividades.¿, além da própria sentença de interdição transitada em julgado. 5 – Apelação do autor: O policial militar só será reformado com remuneração calculada com base no soldo correspondente ao grau hierárquico imediato ao que possuir na ativa, se restar comprovado a incapacidade definitiva total e permanente para qualquer trabalho, o que aconteceu no caso em tela. 6 – Recurso do Estado do Espírito Santo improvido. 7 – Recurso de Wendel Carlos de Oliveira provido. (TJES, Classe: Apelação, 024090112632, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/04/2015, Data da Publicação no Diário: 15/04/2015).

2
Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

3
Art. 2º O Decreto nº 20.910, de 6 de janeiro de 1932, que regula a prescrição qüinqüenal, abrange as dívidas passivas das autarquias, ou entidades e órgãos paraestatais, criados por lei e mantidos mediante impostos, taxas ou quaisquer contribuições, exigidas em virtude de lei federal, estadual ou municipal, bem como a todo e qualquer direito e ação contra os mesmos.

4
“Conforme entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça, a ação executiva contra a Fazenda Pública prescreve em 5 (cinco) anos, contados do trânsito em julgado da sentença condenatória.” (AgInt no REsp n. 2.108.580/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 29/5/2024, STJ).

“Segundo entendimento desta Corte, o lapso prescricional de cinco anos para se promover a execução contra a Fazenda Pública conta-se da data do trânsito em julgado da sentença condenatória, consoante disposto no art. 1º do Decreto 20.910/1932 e na Súmula 150/STJ” (AgInt no AREsp n. 1.882.057/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 1/3/2024, STJ).

5
Art. 524. O requerimento previsto no art. 523 será instruído com demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, devendo a petição conter: (...). § 3º Quando a elaboração do demonstrativo depender de dados em poder de terceiros ou do executado, o juiz poderá requisitá-los, sob cominação do crime de desobediência.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.